Tribunal: TJSP
Processo: 1526701-31.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática do crime, em seus aspectos objetivo e subjetivo. Dolo evidenciado. No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática do crime, em seus aspectos objetivo e subjetivo. Dolo evidenciado. No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para aquela incriminar falsamente o réu. Condenação de rigor. o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.